Tribunal: STF
Processo: MS 38867
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS PARA REMOÇÃO DE MAGISTRADOS NO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.11.2022, por Márcio Silva Maia contra “ato praticado em data de 18 de outubro de 2022 pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, POR SUA PRESIDENTE, que deixando de proceder com a obrigatória e prévia notificação do impetrante para tomar ciência do PCA instaurado, procedeu com o julgamento pela procedência, por Acórdão, dos pedidos formulados no Procedimento de Controle Administrativo de nº 0004842-18.2021.2.00.0000, que naquele órgão tramitou” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “tomou posse no cargo de Juiz de Direito do quadro da magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, em 13 de setembro de 1996” e que, “durante o transcurso de sua carreira na magistratura, veio inicialmente a ocupar o cargo de Juiz de Direito da Comarca de primeira entrância de Serra Negra do Norte/RN, passando, em seguida, em decorrência de sua promoção por antiguidade, a ser titular da Comarca de segunda entrância de Lajes/RN, vindo, finalmente, a ser promovido, também pelo critério de antiguidade, a titular da Vara Criminal da Comarca de terceira entrância de Nova Cruz/RN, Vara esta que foi transformada na Segunda Vara de Nova Cruz/RN” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Noticia que, “em data de 21 de dezembro de 2018, foi promulgada a Lei Complementar Estadual de nº 643, que dentre outras disposições, alterou, pelo seu art. 123, as nomenclaturas das Comarcas, de modo que as Comarcas de terceira entrância, passaram a ser denominadas Comarcas de entrância final; as Comarcas de segunda entrância, passaram a ser denominadas Comarcas de entrância intermediária; e as Comarcas de primeira entrância, passaram a ser denominadas Comarcas de entrância inicial. Por sua vez, o art. 122, caput, da mesma Lei Complementar, veio a rebaixar algumas Comarcas, nesse rol, a Comarca de lotação do impetrante” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Alega que, “em razão da vacância do Juizado Especial Cível e Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Cruz/RN, foi aberto edital de remoção de nº 08/2021 – GP/TJRN, através do qual tornou pública a abertura de inscrições aos Juízes de entrância intermediária e interessados que se encaixassem na regra do art. 122 e parágrafos, da Lei Complementar estadual nº 643, de 21 de dezembro de 2018, para habilitação à remoção, pelo critério de antiguidade, para o Juizado Especial Cível e Criminal e da Fazenda Pública, da Comarca de Nova Cruz/RN”, e que “realizou a sua inscrição para concorrer à vaga oferecida à remoção por antiguidade através do respectivo edital” (fls. 4-5, e-doc. 1).  



    Afirma que, “a despeito dos demais inscritos, o impetrante seria o segundo mais antigo, e em razão da desistência do candidato mais antigo, Dr. Ricardo Henrique de Farias, passou o impetrante a figurar no topo da classificação pelo critério adotado no respectivo edital” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Assevera que, “inconformados com as disposições contidas no edital de remoção de nº 08/2021 – GP/TJRN, (...) Juízes de Direito (...) ingressaram em 22 de junho de 2021 com Procedimento de Controle Administrativo de nº 0004842- 18.2021.2.00.0000, perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, cuja pretensão formulada consistiu na anulação dos editais de nºs 06, 07 e 08, bem assim na abertura de novos editais de acordo com a LOMAN ” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Sustenta que “o PLENÁRIO do CNJ, em julgado que pôs fim ao PCA, entendeu por bem prolatar, EM 18 DE OUTUBRO DE 2022, Acórdão, que (...) declar[ou] a nulidade dos Editais de Remoção GP-TJRN n. 6, 7 e 8 de 2021 [e] determin[ou] ao TJRN que se abstenha de lançar editais ou praticar atos administrativos com base no art. 122, § 3º da Lei Complementar estadual n. 643/2018, ante a flagrante ofensa ao art. 93, caput e incisos da CF e, ainda, aos arts. 81 e 83 da LOMAN” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que, assim, o Conselho Nacional de Justiça teria reconhecido “o evidente prejuízo que os magistrados que tiveram suas Comarcas rebaixadas sofreram (é exatamente o caso do impetrante), ao assentar: ‘Quanto à situação dos juízes cujas comarcas foram reclassificadas, embora não se negue o prejuízo, a questão há de ser equacionada de outra forma pelo tribunal recorrido’. Ora, então o CNJ reconhece cabalmente o prejuízo dos Juízes atingidos pela reclassificação, no entanto, não bastasse isso, ainda lhes impõe prejuízo ainda mais grave ao não permitir a remoção para uma vara da mesma entrância, na mesma Comarca” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma que o “Procedimento de Controle Administrativo, em seguida, foi finalizado em 21 de outubro de 2022, conforme se verifica do despacho de ID 4913851, págs. 1 e 2, do referido PCA. A decisão, portanto, tornou-se irrecorrível, pois emanada do Plenário do CNJ, em PCA encerrado” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Alega que, “pelo teor dessa nova, definitiva e irrecorrível decisão, prolatada em 18 de outubro de 2022, o impetrante ficou, em decorrência desse Acórdão, absolutamente impedido de concorrer à vaga, uma vez que declarado nulo o edital de remoção de nº 08/2021 – GP/TJRN, (doc. 12 – edital nº 45/2022 – GP/TJRN), e o novo que viria logo em seguida em substituição a ser aberto, o de nº 10/2022 – GP/TJRN, não permitiu sequer ao autor se habilitar e concorrer (doc. 13 – edital nº 10/2022 – GP/TJRN)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “foi neste momento, em 21 de outubro de 2022, com a publicação do edital 10/2022 – GP/TJRN, que o impetrante tomou conhecimento formal da existência do PCA 0004842-18.2021.2.00.0000, o qual já se encontrava julgado e finalizado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Para o impetrante, essa decisão seria ilegal, por transgredir o art. 94 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual seria exigida a notificação de todos os interessados nos efeitos do ato impugnado no Procedimento de Controle Administrativo.



    Ressalta que seu nome constava “da lista de inscritos a concorrerem à vaga aberta pelo edital 08/2021 – GP/TJRN, um dos editais questionados e atingidos pelo PCA 0004842-18.2021.2.00.0000”, razão pela qual, “à luz do que dispõe o art. 94, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do CNJ, assim como do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, OBRIGATORIAMENTE o impetrante deveria ter sido notificado pessoalmente acerca de sua instauração (pessoalmente, já que conhecido, pois seu nome constava da lista de inscritos), ou, pelo menos, na pior das hipóteses, por edital, neste último caso, na qualidade de interessado, situações estas que não ocorreram, bastando para se comprovar tal vício o simples exame do PCA anexado aos autos em toda a sua integralidade (de capa a capa)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Conclui que, “não tendo sido intimado (NEM PESSOALMENTE, NEM POR EDITAL), no que se constitui em um direito líquido e certo seu, pois já detinha situação jurídica consolidada na condição de candidato regularmente inscrito ao edital e favorito à remoção, a garantia do contraditório e da ampla defesa resulta violada, configurando-se nisto o ato ilegal contra o qual o impetrante se insurge através do presente mandamus” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pondera que, “mesmo que não se soubesse quem seriam os atingidos (o que não se aplica ao caso), caberia notificação editalícia aos interessados, comunicando a existência do PCA e o seu objeto, conforme expressamente prescrito no artigo 94, § 2º, do Regimento Interno do CNJ” (fl. 12, e-doc. 1).



    Tece considerações sobre o cabimento do mandado de segurança, por afronta ao devido processo legal e sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar o processo.



    Requer “a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Procedimento de Controle Administrativo de nº 0004842-18.2021.2.00.000, e os atos que dela decorreram, notadamente suspendendo o trâmite do edital de nº 10/2022 – GP/TJRN e, ao mesmo tempo, que seja restabelecida a validade do edital de nº 08/2021 – GP/TJRN, comunicando-se imediatamente à Presidente do CNJ e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Salienta que “o periculum in mora, se consubstancia no fato de que o edital nº 08/2021 – GP/TJRN, pelo qual o impetrante concorria à vaga de remoção por antiguidade para a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Cruz/RN foi anulado, já tendo sido publicado outro em substituição, o de nº 10/2022 – GP/TJRN, este com as modificações impostas pela decisão do PCA 0004842-18.2021.2.00.0000, de modo que ficou o impetrante impedido de concorrer novamente, pois banida a regra do art. 122, § 3º, da LC estadual 643/2018: ‘§ 3º Os magistrados titulares das comarcas a que se refere o caput deste artigo poderão concorrer à remoção, em apenas uma oportunidade, para unidades judiciárias de entrância idêntica à comarca de sua atual lotação’” (sic, fl. 23, e-doc. 1). 



    Noticia que “o novo edital, o de nº 10/2022 – GP/TJRN, teve seu prazo de inscrição esgotado em 11 de novembro de 2022 (marco terminativo consta de seu texto), inscrevendo-se a concorrerem à vaga aberta para o Juizado Especial Cível e Criminal e da Fazenda Pública de Nova Cruz/RN os Juízes de Direito Dra. Miriam Jácome de Carvalho Simões, Dr. Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, 
Dr. Demétrio Demerval Trigueiro do Vale Neto, Dr. Fabio Ferreira Vasconcelos e Dr. Adriano da Silva Araújo, de modo que se encontra em pleno processamento e em vias de ser nomeado para a vaga disponibilizada um dos Juízes de Direito inscritos, o que, assim ocorrendo, causará ao impetrante danos e prejuízos de toda sorte, sobretudo graves e de difícil reparação, pois ficou impedido de concorrer ao novo edital, o que somente poderá ser evitado através desse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 24, e-doc. 1).



    Pede, “ao final[,] seja julgado procedente o pedido, concedendo-se a segurança para o fim de anular o Procedimento de Controle Administrativo de nº 0004842-18.2021.2.00.0000, que tramitou perante o Conselho Nacional de Justiça, assim como para restabelecer a validade do edital nº 08/2021 – GP/TJRN, confirmando-se, pois, a liminar” (fl. 26, e-doc. 1).



    Requer “sejam notificados, sem prejuízo do pronunciamento acerca da Liminar pleiteada, por interesse no resultado deste writ, o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, bem como os Juízes de Direito que se inscreveram ao edital de remoção nº 10/2022 – GP/TJRN, assim como os Juízes de Direito que se inscreveram a concorrer ao edital de nº 08/2021 – GP/TJRN, e, ainda, os demais Juízes de Direito do Rio Grande do Norte/RN que instauraram, pronunciaram-se e se insurgiram no PCA 0004842-18.2021.2.00.0000 – CNJ, os quais podem ser notificados através de seu envio ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que efetuará o ato de comunicação aos dignos magistrados, sendo estes: Dra. Ana Maria Marinho de Brito, Dr. Adriano da Silva Araújo, Dra. Ilná Rosado Motta, Dr. José Ricardo Dahbar Arbex, Dr. José Ronivon B. De Lima, Dr. Dra. Lydiane Maria Lucena Maia. Dra. Maria Cristina Menezes de Paiva Viana, Dr. Pedro Paulo Falcão Júnior, Dra. Tathiana Freitas de Paiva Macedo e Dr. Witemburgo Gonçalves de Araújo, Dra. Aline Daniele Belém Cordeiros Lucas, Dra. Ana Orgete de Souza Fernandes Vieira, Dra. Andrea Cabral Antas Câmara, Dr. Diego de Almeida Cabral, Dr. Gustavo Henrique Silveira da Silva, Dra. Maria nadja Bezerra Cavalcanti, Dr. Marivaldo Dantas de Araújo, Dra. Niedja Fernandes dos Anjos e Silva, Dr. Paulo Luciano Maia Marques, Dr. Ricardo Henrique de Farias. Dr. Rivaldo Pereira Neto e Dra. Suzana Paula de araújo Dantas Correa, Dra. Manuela de Alexandria Fernandes Barbosa, Dra. Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, Dra. Maria Nadja Bezerra Cavalcanti, Dr. Rivaldo Pereira Neto, Dra. Andréa Cabral Antas., Dr. Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, Dr. Demétrio Demerval Trigueiro do Vale Neto, Dr. Fabio Ferreira Vasconcelos e Dr. Adriano da Silva Araújo, Dra. Miriam Jácome de Carvalho Simões” (fl. 27, e-doc. 1).



    3. Em 2.12.2022, requisitei informações sobre os termos da presente impetração, sendo aguardada resposta da autoridade apontada como coatora, sem exorbitância do prazo legal disposto no inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    4. Em 5.12.2022, a União requereu seu ingresso no processo. 



    5. Em 11.12.2022, o impetrante reiterou o requerimento liminar, asseverando que “o processo de remoção irá para o pleno na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022”, o que representaria “risco de perecimento de direito do impetrante, a justificar a imediata intervenção judicial, inaudita altera pars, requer a apreciação da medida liminar, conforme consta da petição inicial” (e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Conforme se dispõe no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



    7. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que não se tem demonstrado na espécie.



    O julgamento de processos de remoção pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional e com base nas novas regras editalícias, não há de ser obstado por decisão precária deste Supremo Tribunal sob pena de risco inverso, ou por acarretar prejuízos à prestação jurisdicional ou a direito de terceiros. 



    O alegado direito à participação no concurso de remoção, segundo as previsões do edital 08/2021 – GP/TJRN, anulado pelo Conselho Nacional de Justiça antes da realização do certame, constituir-se-ia, quando muito, expectativa de direito, o que, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não obriga a oitiva de todos os possíveis interessados na disputa. Nesse sentido, por exemplo:



    “Como bem apontado pela PGR, ‘a ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, do PCA 0004911-31.2013.2.00.0000 não afronta o devido processo legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o objeto de impugnação no procedimento foi o Edital 68/2013, publicado pelo TJSC’. Além disso, ‘os candidatos inscritos em concurso público têm, até a sua homologação final, mera expectativa de direito à nomeação, o que afasta a necessidade de intimação dos concorrentes para se manifestarem no PCA’. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL” (AO n. 2612, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje 16.8.2022)



    Como o impetrante mesmo admite, o “Procedimento de Controle Administrativo (...) foi finalizado em 21 de outubro de 2022, conforme se verifica do despacho de ID 4913851, págs. 1 e 2, do referido PCA. A decisão tornou-se irrecorrível, pois emanada do Plenário do CNJ, em PCA encerrado”, antes, portanto, da presente impetração (fl. 9, e-doc. 1). 



    A concessão da segurança pleiteada, após a efetiva instrução do processo e integração da lide, se for o caso, teria o condão de apenas viabilizar a oitiva do impetrante no procedimento de controle administrativo, cabendo eventual desfazimento de atos a encargo do Conselho Nacional de Justiça, sem que se comprove, de plano, risco de perecimento do direito alegado nesta impetração. 



    8. Pelo exposto, indefiro a liminar. 



    9. Prestadas as informações, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Defiro o ingresso da União na presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora